Tribunal: TJSP
Processo: 1016104-20.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016104-20.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
RICARDO DOS SANTOS FREITAS - ME (SAUDE GARANTIDA), é embargado
PAULISTA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR
CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016104-20.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1016104-20.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Ricardo dos Santos Freitas
ME
(Saúde Garantida)
Embargada: Paulista Saúde S/A
Voto 16087-EDJV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade
e contradição
Inexistência
Mero inconformismo -
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por maioria de
votos, negou provimento a recurso de apelação
interposto pela embargante (fls. 346/378).
A embargante alega que o v. acórdão foi
omisso quanto à alegação de necessidade de
autorização expressa do licenciante para que se
afigurasse presente a legitimidade ativa da
embargada. Pede que haja manifestação sobre o
que estabelece o artigo 130, III, da Lei
9.279/1996.
Assevera que o Juízo não se manifestou sobre “diversos argumentos

consubstanciados
no artigo 209 da LPI ” (fls.
05), insistindo na tese de que o expediente por
ela adotado não representa concorrência desleal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016104-20.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
3
e representa situação análoga à publicidade
comparativa. Objetiva o prequestionamento de
dispositivos legais tidos como violados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma
vez que tempestivos; no entanto, não há omissão
a ser sanada, pois foi enfrentada a pertinência
das questões devolvidas, imposta a solução que
melhor se amoldava à situação dos autos no
entender da turma julgadora.
A embargante insiste em reproduzir os
mesmos argumentos já constantes de suas razões
de apelação, pretendendo, pela via incorreta,
alterar o resultado do julgamento.
São
retomadas,
então,
questões
já
decididas, extraindo-se da leitura atenta do
acórdão recorrido os fundamentos que embasaram o
desprovimento de seu recurso. Em relação às
matérias que foram objeto dos declaratórios,
expressamente restou observado no julgado que:
“A
legitimidade
da
autora
para
defender a marca em questão decorre do
que registra a cláusula 4.1.e do contrato
de licença de uso e exploração da marca
BOSTON MEDICAL GROUP acostado a fls.
46/47 dos autos. A cláusula autoriza a
atuação
específica
da
licenciada
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016104-20.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
4
encontra
respaldo
no
artigo
139,
parágrafo único da Lei 9.279/1996”.
O titular da marca, a quem é atribuído
o direito de zelar pela integridade daquela,
autorizou de forma expressa a aqui embargada a
promover a defesa de sua integridade, nos termos
do artigo 139, parágrafo único da Lei 9.279, de
maneira compatível com o disposto no inciso III
do artigo 130 do mesmo diploma legal, estando
respaldada sua atuação.
Houve,
como
o
acentuado
no
trecho
reproduzido, claro enfrentamento da questão
atinente à legitimidade ativa que, veiculada
preliminarmente, restou afastada.
Não persiste omissão quanto à análise
de questões vinculadas ao contido no artigo 209
da Lei 9.279, buscando a embargante, na verdade,
reapresentar um de suas proposições, de regularidade da forma como utilizada a
ferramenta “Google Ads”, insistindo novamente em
qualificá-la
como
expediente
análogo
à
publicidade comparativa.
O acórdão embargado, todavia, foi claro
ao afastar esse entendimento, consignando que:
“A utilização dos chamados “links”
patrocinados gera a caracterização de uma
prática
concorrencial
desleal,
quando
vinculada numa ferramenta de busca na
rede mundial de computadores uma palavra
capaz de remeter a um nome, um título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016104-20.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
5
estabelecimento ou uma marca de titularidade de concorrente, potencializado confusão no público
consumidor, cabendo acentuar que o uso
indevido
de
marca
alheia
sempre
se
presume prejudicial a quem a lei confere
a titularidade ou, da mesma forma, ao
licenciado.
Com efeito, restou comprovado que,
na qualidade de anunciante, a parte
recorrida utiliza o nome empresarial ou
as marcas de titularidade da autora como
termo de pesquisa, na ferramenta “Google
Adwords”,
persistindo
sobreposição
de
clientela potencial, dada a atuação num
mesmo ramo de mercado.
Diante
dessas
circunstâncias,
é
patente o direito da autora de inibir a
vinculação indevida e, identificado o
anunciante, demandá-lo, com a solicitação
do reconhecimento de obrigação de não
fazer
e
a
formulação
de
pedido
indenizatório”.
Os elementos disponibilizados nos autos
foram examinados; a lei vigente foi aplicada; um
veredicto foi pronunciado.
Não há, conforme o acima exposto, vício
a ser sanado, ausente enquadramento no artigo
1.022 do CPC de 2015, não sendo viável alterar o
comando já pronunciado, que se acha devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016104-20.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
6
fundamentado.
Os
presentes
embargos
apenas
veiculam o inconformismo da embargante.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados
com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793).
Para que se possa manejar recursos às
instâncias superiores, consideram-se prequestionadas as matérias deduzidas no
presente recurso, nos termos do artigo 1.025 do
CPC de 2015.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator